Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. G44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DESCONTOS DO VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE RENDIMENTOS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelos réus apelantes e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de investimento celebrado entre as partes e condenar dos réus à restituição dos valores investidos pelos autores. Não se trata, portanto, de nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012, de modo que o efeito suspensivo requerido decorre diretamente da lei.
3. Outrossim, o pedido de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. A ilicitude do objeto é uma das causas de nulidade previstas no diploma civil, de forma a reconhecer inválido o negócio jurídico pactuado, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil. Como consequência da declaração de nulidade, o art. 182 do Código Civil determina o retorno ao status quo ante. O fundamento jurídico do retorno ao status quo ante é a evidente vedação ao enriquecimento sem causa.
5. No caso em julgamento, a declaração de nulidade do negócio jurídico traz a desconstituição dos seus efeitos, inclusive quanto aos lucros obtidos pelos autores decorrentes do contrato nulo. Sendo assim, os aportes financeiros devem ser objeto de restituição aos autores, descontados os valores recebidos a título de rendimentos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.